Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727472-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: LUCIA MARIA NOBRE AGRAVADO: HELIAMAR MARIA KOPPE D E S P A C H O Considerando que o pedido antecipatório não tem qualquer correção com a fundamentação e decisão agravada, entendendo pela inexistência de pedido liminar. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 9 de julho de 2025 16:07:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador